Tribunal: TJMT
Processo: 1000488-70.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL no 0034307-49.2015.8.11.0041
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: ROBERTO GARCEZ SADDI
VISTO.
Trata-se de remessa necessária e recursos de apelação interpostos contra sentença proferida pelo MM. juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da “Ação de Cobrança n.o 1000488-70.2016.8.11.0041”, ajuizada por ROBERTO GARCEZ SADDI, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que rejeitou a preliminar com tese de prescrição e acolheu os pedidos para condenar o Estado ao pagamento de horas extras trabalhadas e não compensadas com folgas, devendo incidir sobre todas as demais parcelas de verbas devidas, respeitando a prescrição quinquenal.
Após o tramite legal, a parte autora, apresentou pedido de extinção do feito, argumentando ter entabulado acordo com a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, em petição de ID. 108140484 e 59433867.
É o breve relatório.
DECIDO
Analisando o feito, verifico que de fato há pedido de homologação, datado de 21/06/2021, em que a parte recorrente renuncia à pretensão formulada na presente ação com anuência do réu, nos termos do art.487, inciso III, alínea “c” do CPC:
“(...) renunciar à pretensão formulada na presente ação com anuência do réu.
A respectiva renúncia ensejara de forma irretrtavel os direito disponíveis do objeto em litigio, ocasionando a a extinção do feito com resolução do mérito, abarcando inclusive o cumprimento de sentença ou qualquer outro prazo para interposição de recurso contra a sentença que homologar a presente composição.” (id. 108140484)
As partes concordaram, ainda, que cada uma arcará honorários de seus patronos.
Com essas considerações, homologo a renúncia à pretensão formulada na ação e julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, c, do CPC, ficando, desse modo, prejudicado este recurso.
Por fim, ante a expressa renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora